Tribunal: TJDFT
Processo: 0736928-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA. ELEMENTOS CONCRETOS DE MERCANCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERDIMENTO DE BENS. ILEGITIMIDADE PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO. PERDIMENTO DE VEÍCULO. ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFISCO DE BEM APREENDIDO EM CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. DIAS-MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), decretando o perdimento de veículos apreendidos no contexto da traficância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas ou se cabível absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006; (ii) determinar a legitimidade do réu para pleitear a restituição de veículo pertencente a terceiro; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto aos maus antecedentes, à conduta social e à incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) definir se é juridicamente cabível a restituição de veículo apreendido quando comprovada sua vinculação ao crime de tráfico de drogas, à luz do art. 243 da Constituição Federal, da Lei no 11.343/2006 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; (v) discutir quanto à possibilidade de concessão da gratuidade de justiça e de isenção da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que a materialidade e a autoria do crime de tráfico estão comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, relatórios policiais, extração de dados telemáticos e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
4. Afirma-se que, embora a quantidade de maconha apreendida seja inferior a 40g, a presunção de uso pessoal é relativa e restou afastada diante de elementos concretos de mercancia, como diálogos, imagens, comprovantes de transferências bancárias e negociações reiteradas de grandes quantidades de entorpecentes.
5. Confere-se especial valor probatório aos depoimentos dos policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos de prova, inexistindo indícios de má-fé ou intuito de prejudicar o acusado.
6. Reconhece-se a ilegitimidade do réu para requerer a restituição de bem pertencente a terceiro, não se conhecendo do pedido quanto ao veículo alegadamente de propriedade de terceiro de boa-fé.
7. Considera-se idônea a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, quando demonstrado que o novo crime foi praticado durante o cumprimento de pena por condenações anteriores.
8. Afasta-se a aplicação do denominado direito ao esquecimento, por não ter transcorrido lapso superior a 10 anos entre a extinção da pena anterior e o novo delito, além de o réu ainda se encontrar em cumprimento de pena.
9. Rejeita-se a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, diante da reincidência e da demonstração de dedicação a atividades criminosas.
10. A vinculação do veículo à dinâmica da traficância afasta a possibilidade de restituição, prevalecendo o interesse público na repressão ao tráfico de drogas e na efetividade das medidas assecuratórias previstas em lei.
11. A gratuidade de justiça deve ser pleiteada perante o Juízo da Execução Penal, que detém competência para analisar os requisitos legais no momento da execução da pena, conforme jurisprudência desta Corte.
12. A pena em dias-multa decorre da norma cogente e integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, impondo-se sua aplicação obrigatória na sentença.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso não provido.